Tribunal: TJSP
Processo: 0002677-13.2025.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Anderson Barros Pereira interpôs agravo em execução penal contra decisão que reconheceu o indulto apenas em relação à multa por crime de receptação, mantendo a execução da multa por condenação de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. A defesa argumenta que o indulto deveria abranger a multa, mesmo

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Anderson Barros Pereira interpôs agravo em execução penal contra decisão que reconheceu o indulto apenas em relação à multa por crime de receptação, mantendo a execução da multa por condenação de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. A defesa argumenta que o indulto deveria abranger a multa, mesmo em crimes hediondos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de indulto da pena de multa para crimes hediondos, conforme o Decreto no 11.846/2023.
III. Razões de Decidir
3. O decreto presidencial não permite indulto para réus condenados por crimes hediondos, conforme art. 1o, I.
4. A Constituição Federal, art. 5o, XLIII, veda "graça e anistia" para crimes hediondos, abrangendo o indulto.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. Indulto não se aplica a penas de multa em crimes hediondos. 2. Vedação constitucional ao indulto para crimes hediondos.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XLIII; Decreto no 11.846/2023, art. 1o, I.
Jurisprudência Citada:
STF, HC 81567, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 19.02.2002.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0001738-33.2025.8.26.0071, Rel. Des. Fátima Gomes, 14a Câmara de Direito Criminal, j. 08.04.2025.